Tribunal: TJES
Processo: 5018137-09.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018137-09.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: ERIC DO NASCIMENTO CEOLIN

IMPETRADO: juiz de direito da 1ª vara criminal de vitória/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE BENS PARA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 24-A DA LEI 8.906/94. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu a inicial de mandado de segurança criminal, sob o fundamento de utilização do
writ
como sucedâneo de recurso próprio (apelação, art. 593, II, do CPP). O
mandamus
fora impetrado contra decisão da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que negara a liberação parcial de bens bloqueados em ação de arresto/hipoteca legal, destinados ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança pode ser utilizado como sucedâneo recursal em hipótese de indeferimento de pedido de liberação de bens; (ii) estabelecer se o art. 24-A da Lei nº 8.906/94 assegura direito líquido e certo à liberação de até 20% dos bens bloqueados para pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de recurso previsto em lei, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, inexistentes no caso.

A decisão de primeiro grau fundamenta-se na proteção de direitos de terceiros, inclusive filhos menores da vítima, o que revela conflito de interesses que exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

O art. 24-A da Lei nº 8.906/94, embora assegure prerrogativa para liberação parcial de bens bloqueados para pagamento de honorários, não tem aplicação automática, devendo ser compatibilizado com outros valores jurídicos, como a reparação do dano e a proteção da dignidade da vítima.

Ausente comprovação de direito líquido e certo de plano, não se justifica o processamento do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO

Agravo regimental desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5018137-09.2024.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: ERIC DO NASCIMENTO CEOLIN
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: ERIC DO NASCIMENTO CEOLIN - ES10433

VOTO

Cuida-se de a
gravo
r
egimental
interposto por
ERIC DO NASCIMENTO CEOLIN,
contra decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança criminal, sob o fundamento de que o
writ
fora manejado como sucedâneo de recurso próprio, notadamente a apelação prevista no art. 593, II, do Código de Processo Penal.

O mandando de segurança foi impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal de Vitória/ES
, nos autos da ação de arresto/hipoteca legal nº 0014480-77.2021.8.08.0024, a qual indeferiu o pedido de liberação parcial de bens particulares, formulado com a finalidade de pagamento de honorários advocatícios.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o direito líquido e certo estaria assegurado pelo
art. 24-A do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94, com redação da Lei nº 14.365/2022)
, o qual garante a liberação de até 20% dos bens bloqueados para pagamento de honorários advocatícios. Argumenta, outrossim, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao afastar tal prerrogativa, por entender necessária dilação probatória e por reputar inadequada a via eleita.

Nestes termos, pugna pelo provimento do presente agravo, a fim de que seja reformada a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança criminal, para que tenha seu mérito apreciado pela Turma Julgadora.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do STF e do STJ é firme no sentido de que o
mandado de segurança não pode ser utilizado para substituir recurso previsto em lei
, admitindo-se apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia.

No caso em análise, inexiste demonstração de ato teratológico ou manifestamente ilegal. A decisão de primeiro grau, ao indeferir a liberação de parte dos bens bloqueados, baseou-se na necessidade de resguardar direitos de terceiros, inclusive filhos menores da vítima, o que revela conflito de interesses de elevada complexidade. Tal circunstância, como bem observou o parecer ministerial, demanda cognição exauriente e ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do
mandamus.

Ainda que se reconheça a relevância da prerrogativa conferida pelo art. 24-A da Lei nº 8.906/94, a sua aplicação não se opera de modo automático. O direito invocado está sujeito a limites legais e constitucionais, devendo ser compatibilizado com outros valores jurídicos igualmente tutelados, como a reparação do dano e a proteção da dignidade da vítima.

Dessa forma, ausente direito líquido e certo comprovado de plano, e tratando-se de decisão passível de impugnação por recurso próprio, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO AGRAVO REGIMENTAL
, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida nos autos do mandado de segurança.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator para negar provimento.